Tribunal: TJDFT
Processo: 0712805-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. aplicabilidade da Lei 6.618/2020 para pagamento das dívidas do DISTRITO FEDERAL por meio de requisição de pequeno valor – RPV. ANÁLISE DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 1491414. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se quanto à aplicabilidade da Lei 6.618/2020, que majorou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para pagamento das dívidas do DISTRITO FEDERAL por meio de requisição de pequeno valor – RPV. Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal declarou a inconstitucionalidade formal da Lei 6.618/2020 e em razão do vício de iniciativa.
2. Ocorre que, em 1/7/2024, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu, definitivamente, pela constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, nos autos do RE 1491414.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.